Tribunal: TJES
Processo: 5013684-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos; Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013684-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA VIEIRA DA ROCHA NASCIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5013684-95.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

EMBARGAD
A
:
MARIA MARGARIDA VIEIRA DA ROCHA NASCIMENTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão que negou provimento ao
recurso inominado,
mantendo incólume a
sentença que julgou procedente o pedido autoral,
o qual o condenou a fornecer o insumo Sensor de Glicose Intersticial (FreeStyle Libre®) em favor da embargada
.

2.
O embargante sustenta omissão no julgado,
que teria deixado de enfrentar teses elencadas no
recurso,
em especial, de incapacidade econômica da autora em arcar com o insumo demandado com custo próprio
.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, concluo pela inexistência de omissão a ser sanada. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

5
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 339, reafirmou que a obrigatoriedade de fundamentação não impõe ao órgão julgador a necessidade de exaurir todos os argumentos, desde que o ato judicial se encontre devidamente motivado.
Elenco jurisprudência:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, I, XI, XXII, XXXVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da Republica. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF – ARE: 1250467 RJ 0019258-82.1992.4.02.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/08/2020) (grifo nosso)
(grifei)

6
.
Evidencia-se, portanto, que a pretensão recursal reveste-se de caráter nitidamente infringente. Busca-se, sob a alegação de vício de
omissão
, a rediscussão do mérito e a reforma do
decisum
por mero inconformismo com a valoração probatória adotada. A via dos aclaratórios, balizada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, não se presta à revisão de julgado devidamente fundamentado.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)